Tribunal: STF
Processo: RE 1069267
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. DEFINIÇÃO DO FAP. CRITÉRIOS. DIVULGAÇÃO DE DADOS. ATENDIMENTO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEBATES DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos.



    2. Discussões que pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e das provas constituídas no feito, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.